Tribunal: STF
Processo: ARE 1312032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão da autora de executar termo de rescisão contratual amigável e receber do Município o montante de R$ 4.896.164,36, acrescidos dos consectários legais. Sentença de improcedência na origem, por ausência de legitimação do Alcaide para firmar o acordo que integra o título executivo. Insurgência da autora. Descabimento. Termo de acordo que se pretende executar nulo de pleno direito, por ausência de pressuposto de validade. Necessidade de lei específica autorizando o Poder Público a dispor, judicial ou extrajudicialmente, do patrimônio público, sob pena de violação dos princípios administrativos da estrita legalidade e indisponibilidade. À mingua da anuência do Poder Legislativo, o Município não manifestou sua vontade, tornando nulo o título que se colima executar. Precedente do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    [...] observa-se que a exequente realizou com a municipalidade um “termo de rescisão amigável”, por meio do qual o Município obrigou-se a pagar à exequente, dentre outras verbas, a quantia de R$ 5.008.000,00 (cinco milhões e oito mil reais), a partir de 30.11.2017, em 30 (trinta) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 166.933,33 (cento e sessenta e seis mil novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
    Sustenta que a executada adimpliu somente a primeira parcela, deixando de pagar as demais, ensejando também o vencimento antecipado de todas as parcelas (conforme cláusula nona do ajuste), acumulando, pois, um débito para com a ora exequente, atualizado e com juros legais mensais, da ordem de R$ 4.896.164,36 (quatro milhões oitocentos e noventa e seis mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos).
    Não se pode descurar que, em princípio, apenas os direitos patrimoniais de caráter privado admitem transação (art. 841 do CC/02), o que não ocorre no caso em testilha, já que estamos diante de direito público e, portanto, indisponível.
    Em casos tais, pode-se admitir tal possibilidade apenas se existir autorização legal específica [...]
    Decorre disso que não pode dispor a Administração dos interesses públicos, pois estes não lhe pertencem, sendo seu titular o Estado, porquanto, “(...) na administração os bens e os interesses não se acham entregues à livre disposição da vontade do administrador. Antes, para este, coloca-se a obrigação, o dever de curá-los nos termos da finalidade a que estão adstritos. É a ordem legal que dispõe sobre ela.” (Celso Antônio Bandeira de Mello, “op. cit.”, p. 74).
    Desta forma, ressuma evidente que o Prefeito Municipal depende sempre de autorização especial para confessar, transigir ou desistir, porque tais atos excedem dos poderes normais de administração, importando renúncia de direitos públicos, dependente de lei especial ou de poderes expressos para seu exercício.
    Desta forma, se inexistente lei municipal específica autorizando o Alcaide a celebrar acordos e se, ademais, o acordo firmado induvidosamente trará prejuízos à Administração Pública, configura verdadeira afronta aos princípios basilares da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.
    Em sendo assim, à mingua da anuência do Poder Legislativo, o Município não manifestou sua vontade, tornando nulo o título executivo que se colima executar.
    Logo, se compete à Câmara Municipal aprovar contratos onerosos, e isto, diga-se, não se deu, a invalidade do documento em causa é manifesta.
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente